Tribunal: STF
Processo: RE 1572908
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aline Ruth de Araújo Lucena e outros interpõem, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 179) contra acórdão (eDoc 136) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO CEARÁ. AUTARQUIA FEDERAL. CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PARADIGMA. IDENTIDADE DE CARGOS. PADRÕES DE VENCIMENTOS. DIFERENÇA. ART. 39, § 1º DA CF. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



    [...]



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos arts. 5º, 37 e 39 da Constituição Federal, sustentando que o acórdão teria contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 562.917, por supostamente validar o PCCS/2006 editado quando ainda havia regime celetista, o que, segundo afirmam, não subsistiria após a conversão para estatutário. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, manteve a improcedência do pedido de equiparação de vencimentos de servidores do CREMEC (cargo de Assistente Administrativo – PST), sob o fundamento de que padrões de vencimentos distintos são possíveis quando amparados por discrimen legítimo e por plano de cargos regularmente instituído (PCCS/2006), com adesão dos servidores e diferenciação por níveis/ingresso. Transcrevo, a propósito, trechos do correspondente voto condutor (eDoc 136, fls. 24 - 25):



    4. Pretendem os autores, ora apelantes, que lhes seja assegurada a equiparação de seus vencimentos àqueles percebidos por servidores do Conselho Regional de Medicina do Ceará - CREMEC indicados na exordial como paradigmas, a partir da premissa de ocupação de idênticos cargos efetivos (Assistente Administrativo - PST), de mesmo nível e posicionamento, e com as mesmas atribuições. Inexiste, contudo, conforme destacou o juízo de origem, qualquer vício de constitucionalidade ou de legalidade a instituição diferenciada do valor do vencimento de cargos idênticos vinculados a um mesmo quadro ou carreira da administração pública, desde que a diferenciação tenha fundamento em discrimen que o próprio legislador constitucional adotou com parâmetro para essa diferenciação. 



    5. No caso dos autos, de acordo com o que restou consignado na sentença, há prova nos autos de que "o Conselho Regional de Medicina do Ceará - CREMEC, no ano de 2006, conforme os anexos Ids. ns. 4058100.14004682, 4058100.14004697, 4058100.14004712, 4058100.14004724, 4058100.14004742, instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS, para fins de especificação de cargos e estabelecimento de uma estrutural salarial, relativamente ao qual se oportunizou a respectiva adesão aos ocupantes de cargos públicos da mencionada autarquia, conforme exemplificativamente nota-se dos documentos anexados Ids. ns. 4058100.14004582, 4058100.14004607, 4058100.14004594, 4058100.14004620, que por si só desqualificam a alegação exordial de não implantação do PCCS, o qual previu em seus conceitos o estabelecimento de níveis, que se consubstanciam no "conjunto de padrões representativos dos patamares de escalonamento do cargo em função do grau de complexidade e exigência de conhecimentos específicos", além da definição do modo de "desenvolvimento dos funcionários" na carreira, a efetivar-se através de progressão funcional definida no Normativo de Pessoal - Progressão Funcional, atestando a legalidade do estabelecimento de diferenciação de posicionamentos de padrões na carreira e de vencimentos entre os autores e os servidores apontados como paradigmas, residindo na diferença de data de admissão o fator determinante para referida diferenciação, donde se concluir ainda pela impropriedade da alegação de inexistência de diferenças de posicionamentos entre os cargos ocupados pelos autores e os servidores paradigmas". 



    6. Assim, muito embora os apelantes sustentem que o PCCS de 2006 do CREMEC não é aplicável aos autores, porque foi aprovado na época em que eram ainda celetistas, e a conversão do regime jurídico para o estatutário enseja necessariamente o rompimento total das situações jurídicas consolidadas do vínculo celetista, inclusive do plano de cargos, tal argumento não colhe. 



    7. Adota-se aqui a fundamentação do juízo ao apreciar os embargos de declaração opostos à sentença: "Ainda que assim não fosse, e acaso a matéria objeto dos embargos de declaração tivesse sido agitada na exordial de conhecimento, à guisa de razão de pedir, sua interpretação haveria de adequar-se à norma constitucional que previu o regime estatutário no âmbito da administração pública, de modo que a implantação volitiva pelo CREMEC de plano de cargos e carreiras de seus servidores no ano de 2006, conforme consta dos termos de adesão anexados sob Id. n. 4058100.14006063 até o Id. n. 4058100.14006420, quando o regime estatutário já era uma realidade constitucional, em nada se incompatibiliza com o julgamento do STF objeto do RE 562.917, de cunho meramente declaratório e não constitutivo do direito dos servidores do CREMEC ao regime jurídico único, de modo que suposta ilegalidade na diferenciação salarial objurgada não findaria demonstrada pelo só condição da instituição do plano de cargos e carreiras ser anterior ao referido julgamento do Excelso Pretório. Demais disso, equivoca-se a parte autora ao sustentar como premissa a incompatibilidade da adoção de regime estatutário com a ideia de instituição de plano de cargos, careiras e salários, cujo fator tempo de serviço, entre outros critérios que venham a ser definidos, podem e devem implicar em diversidade salarial de servidores ocupantes de cargos de mesma natureza, ainda que aprovados em concurso público, como forma de incentivo à permanência na carreira ou à dedicação ao trabalho, tal como verificado entre os servidores do CREMEC". 



    Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado quanto à validade e à aplicação do Plano de Cargos, Carreira e Salários de 2006 do CREMEC e às diferenças remuneratórias dele decorrentes, seria necessário a interpretação de norma infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em caso fronteiriço, há o seguinte precedente: RE 1.477.948/CE, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de fevereiro de 2024.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente